Tribunal: TJDFT
Processo: 0736182-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736182-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: ENGEMASA ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Dê-se vista à agravada, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, para contrarrazões ao agravo interno (Id 41943578), nos termos do artigo art. 1.021, §2o, do CPC. I. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora